Tribunal: TJMT
Processo: 1032372-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032372-78.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIVINOR ALVES FERREIRA JUNIOR - CPF: 863.052.631-91 (RECORRENTE), LOUISE DE MORAIS GONCALVES - CPF: 022.744.981-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032372-78.2020.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Divinor Alves Ferreira Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem da pauta: 75

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – BURACO EM VIA PÚBLICA – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Município pode ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes de buraco em pista de rolamento, que cause acidente automobilístico com avarias em veículo da parte autora, quando reconhecida a negligência estatal na manutenção e conservação das vias públicas.

A ocorrência de acidente de trânsito ou evento assemelhado somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca nos autos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município réu na presente ação, ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais), consistente no valor do conserto do veículo de propriedade do autor, que veio a ser danificado em razão da queda em buraco em via pública, bem como a indenizar o reclamante pelos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente defende, em preliminar, a ilegitimidade ativa do reclamante, por ausência de comprovação da propriedade do veículo.

No mérito, pugna pelo afastamento de sua responsabilidade, alegando que não há provas concretas de que o dito dano efetivamente decorreu da queda em buraco naquele local e em decorrência da má conservação da pista, bem como que, neste caso, a responsabilidade do ente público é subjetiva, sendo que não estaria demonstrada a culpa do Município.

Ainda, defende que não foram comprovados os danos morais, pretendendo o afastamento da indenização extrapatrimonial.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de apresentar parecer, como certificado no ID 163292674.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa, alegada por não haver prova da titularidade do veículo, em observância à jurisprudência do E. TJMT, que, acompanhando precedentes do STJ, indica que o
condutor do
veículo
tem legitimidade ativa
ad causam
para pleitear os danos causados ao
veículo
, inclusive porque responde perante o
proprietário, se for o caso
, podendo pleitear pelo prejuízo material suportado (N.U. 10132913420188110003, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 22/03/2022).

Dos autos observo que, n
a data de 10/12/2019, o autor transitava em seu veículo em via pública, na Avenida Miguel Sutil, sentido ao Município de Várzea Grande, quando o automóvel caiu em um buraco aberto na pista de rolamento, danificando as duas rodas do lado direito.

Os fatos descritos são comprovados por fotos e recibos que acompanham a inicial.

Apesar das alegações do Município recorrente, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a sua responsabilidade sobre os fatos descritos, não havendo razões para a reforma da sentença que consignou estar o local inserido no perímetro urbano de Cuiabá, e, portanto, sendo sua atribuição a conservação da via.

Aliás, o próprio reclamado, em contestação (ID 156239385), informa que
“o buraco em questão já foi devidamente reparado”,
reconhecendo, portanto, o imbróglio evidenciado nos autos. Assim, não procedem as alegações quanto à ausência de provas dos fatos descritos na inicial, eis que a problemática fora admitida pela própria Secretaria Municipal de Obras Públicas, apenas ressalvando quanto ao ente responsável pela indenização, elemento este já devidamente afastado em sentença.

Diante dos elementos constantes nos autos, entendo que
competia ao ente municipal comprovar que os fatos não se deram como narrado pela parte autora ou demonstrar qualquer elemento que enseje o rompimento do liame causal (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, porém, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina, hipótese em que se enquadra perfeitamente a presente celeuma.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, consistente na omissão no dever de manutenção e fiscalização das vias públicas situadas na circunscrição do Município, o recorrido enfrentou prejuízo econômico significativo decorrente dos danos verificados em seu automóvel.

O E. Tribunal de Justiça já enfrentou matéria semelhante à ora debatida, conforme precedente que cito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação. II - Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.

(N.U. 00024815020148110005, Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Igualmente, precedentes desta Turma Recursal: N.U. 10007654620228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2022; N.U. 00012728620188110011, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/09/2022.

Dá análise dos autos, porém, vê-se que razão assiste ao recorrente em relação à modificação da sentença quanto à fixação dos danos morais.

Em que pese a alegação da parte autora, sabe-se que a ocorrência de acidente de trânsito, via de regra, somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca (
vide o precedente desta Turma Recursal, N.U. 10005330520188110009, Relatora LUCIA PERUFFO, 12/03/2020)
, o que não é o caso dos autos.

Portanto, p
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, em que pese a necessidade de reparos no veículo do reclamante, situação esta que se resolve com os danos materiais reconhecidos neste feito, para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023